Tribunal: TJSP
Processo: 2038843-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO MONTANTE DEPOSITADO PELA AUTARQUIA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – PERTINÊNCIA – PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO OU 'RPV' –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO MONTANTE DEPOSITADO PELA AUTARQUIA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – PERTINÊNCIA – PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO OU 'RPV' – POSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2038843-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEBASTIÃO LEITE DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2038843-39.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SEBASTIÃO LEITE DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14661
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO
DO MONTANTE DEPOSITADO PELA AUTARQUIA
AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
CONDENATÓRIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERENTE
PERTINÊNCIA
PENDÊNCIA DO
TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO CONSTITUI
ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO
OU 'RPV'
POSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO
DOS ATOS EXECUTIVOS DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.192 do incidente processual de cumprimento
provisório de sentença, que condicionou o levantamento do montante depositado
pela autarquia ao trânsito em julgado da decisão condenatória.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que não há qualquer controvérsia a respeito do valor depositado, uma vez que o ente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
autárquico concordou expressamente com os cálculos. Aduz, ainda, que a matéria do
Recurso Especial interposto pelo ora recorrido cinge-se aos indexadores de
atualização monetária das parcelas em atraso. Nesse panorama, afirma ser de rigor o
levantamento da quantia já depositada. Por fim, pleiteia a concessão de efeito ativo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.84/85).
Não houve resposta (certidão de fls.90).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O autor, ora agravante, apresentou pedido de execução
provisória, objetivando o recebimento dos valores em atraso e a implantação do
benefício acidentário.
Convém destacar que, in casu, não há trânsito em
julgado do acórdão proferido por esta C. Câmara na fase de conhecimento, na
medida em que o Recurso Especial interposto pelo ente autárquico ainda está
sobrestado, aguardando pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
acerca do fator de indexação da correção monetária aplicável à espécie.
Nesse panorama, havia o entendimento, ao qual me
filiava, de que, conquanto tal recurso pendente de julgamento não fosse dotado de
efeito suspensivo, o artigo 100, §§ 1o e 5o, da Constituição Federal, prevê,
expressamente, a imprescindibilidade do trânsito em julgado para pagamento dos
débitos da Fazenda Pública, seja para quitação do montante total ou apenas de
parcela incontroversa da dívida.
Contudo, não é possível desconsiderar que houve uma
evolução no entendimento da imprescindibilidade do trânsito em julgado para a
concretização de atos executivos, sem que isso represente pagamento dos débitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
apenas concretizando andamento processual que, em face do sobrestamento do feito
até final definição pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao índice de correção
monetária a ser adotado, não pode ser obstaculizado, sob pena de ocasionar evidente
prejuízo ao credor.
A Suprema Corte já expressou entendimento, ante a
natureza da prestação, obrigação de fazer (pagamento de benefício de natureza
alimentar), no paradigma de sistemática da repercussão geral, de relatoria do
Ministro Edson Fachin, que firmou a tese prevista no Tema 45:
“A execução provisória de obrigação de fazer em face
da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional
dos precatórios.”
Este Tema 45, em face da urgência do bem tutelado ser
de natureza alimentar, entendeu pela imediata implementação do benefício, por não
estar a obrigação de fazer (condenação no pagamento de benefício) sujeita ao regime
dos precatórios, viabilizando o recebimento oportuno do direito reconhecido que,
embora na pendência de recursos, não foram recebidos com efeito suspensivo, o que
permite a execução provisória, ou seja, implementação de pagamento de benefício.
Resta evidente, portanto, que a sistemática processual
moderna necessita dar amparo à efetivação do direito reconhecido, dando
continuidade a todos os atos executivos possíveis até o pagamento, motivo pelo qual
entendo como pertinente o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 919,
caput, do Código de Processo Civil, que prevê o recebimento de embargos à
execução apenas no efeito devolutivo, e § 3o, também aplicado à Fazenda Pública,
que autoriza o prosseguimento da execução (correspondente ao artigo 739-A, § 3o,
do Código de Processo Civil de 1973, com alteração introduzida pela Lei n.
11.382/2006), inclusive com expedição de precatório relativo à parte incontroversa.
Na hipótese dos autos, o autor, ora recorrente,
apresentou conta de liquidação no valor de R$330.869,14 (fls.08/12 do incidente
processual de cumprimento provisório de sentença), com a qual o ente público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
concordou.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer prejuízo
decorrente do levantamento de ofício requisitório do montante reconhecidamente
devido pelo ente autárquico, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL.
1. No atinente à aplicação do art. 739, § 2o, do CPC, e
com fulcro neste dispositivo, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento de que a execução da
parte incontroversa constitui execução definitiva,
sendo possível a expedição de precatório do valor a ela
pertinente, prosseguindo-se a execução da parte não
embargada, se esta houver. Não há, pois, ofensa à
sistemática constitucional do precatório prevista no art.
100, § 4o, da Constituição Federal de 1988, bem como
ao art. 730 do Código de Processo Civil. A execução
contra a Fazenda Pública é juridicamente possível
quando se pretende a expedição de precatório,
relativo
à
parte
incontroversa
do
débito.
Precedentes: (EREsp 658.542/SC, DJ 26.02.2007;
REsp 522.252/RS, DJ 26.02.2007; AgRg nos EREsp
716.381/P, DJ 05.02.2007).
2. A Corte Especial decidiu nos Embargos de
Divergência, em Recurso Especial, no 721791/RS, de
relatoria do Ministro Ari Pagendler, que restou
vencido, tendo o Ministro José Delgado sido
designado para lavrar o acórdão, no sentido de ser
possível
a
expedição
de
precatório
da
parte
incontroversa em sede de execução contra a Fazenda
Pública.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1114934/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17.03.2011, DJe
29.03.2011, realces acrescidos)
Nesse sentido, igualmente, destaca-se posicionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desta C. Câmara:
2107990-31.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Cyro Bonilha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/03/2015
Data de registro: 18/03/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA Execução Possibilidade
de expedição de precatório para o recebimento de valor
incontroverso Inexistência de ofensa ao § 8o do art.
100 da CF Recurso provido.
Ademais, a própria Advocacia-Geral da União editou a
Súmula n. 31, segundo a qual “é cabível a expedição de precatório referente a
parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública”.
Dessarte, de rigor a reforma da decisão de origem,
autorizando-se o levantamento do ofício requisitório da quantia incontroversa,
referente ao montante que o ente segurador reconheceu ser devido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator